Tribunal: STF
Processo: ARE 1525302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 288, p. 1-17) da decisão (eDOC 279, p. 1-4) que negou seguimento “ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, (tema 660), inadmitindo-o, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, em relação às demais matérias”.



    O RE (eDOC 273, p. 1-20) foi interposto pelo ora recorrente do acórdão proferido pela 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDOC 261, p. 1-48) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO MAJORADO, PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO RECURSAL PRINCIPAL: ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA RES FURTIVA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS QUE RECONHECERAM OS ACUSADOS EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS E HARMONIOSAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE CONFIGURA ELEMENTO PROBATÓRIO DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESSA NATUREZA. DOSIMETRIA DA PENA: EMENDATIO LIBELLI CORRETAMENTE REALIZADO EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. FATO NOVO. IMPUTAÇÃO NÃO DESCRITA NA PEÇA INAUGURAL. MANUTENÇÃO DO CONCURSO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. MAJORAÇÃO JUSTIFICADA DA PENA NA FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DAS PENALIDADES DEFINITIVAMENTE APLICADAS.” (eDOC 261, p. 1-2)



    O ora recorrente, do supracitado acórdão do TJ/BA, também interpôs recurso especial (eDOC 271, p. 1-30), o qual não foi admitido pela 2ª Vice-Presidente daquela Corte (eDOC 280, p. 1-6). Houve, então, a interposição de AREsp (eDOC 287, p. 1-20).



    O Plenário do TJ/BA negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 300, p. 1-17). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.467.517/BA (eDOCs 324 e 349). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 356, p. 1).



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que o Relator, no STJ, em 15.10.2024, ao apreciar o Agravo Regimental no citado AREsp 2.467.517/BA, proferiu decisão (eDOC 349, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Diante do exposto, reconsidero a decisão de fls. 634-635 para conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial para absolver o réu, nos termos da fundamentação retro, consoante art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "c", do RISTJ.” (eDOC 349, p. 8; grifos nossos) 



    Referida decisão portou a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. ART. 798-A, CPP. DECISÃO RECONSIDERADA. CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO APÓS MATÉRIA TELEVISIVA DIVULGADA MAIS DE UM ANO APÓS O CRIME. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (eDOC 349, p. 1)



    Registre-se, ainda, o trânsito em julgado do citado AREsp ocorrido em 6.11.2024 no âmbito do STJ (certidão; eDOC 356, p. 1).



    Assim, considerados os fundamentos fáticos e jurídicos contidos na citada decisão do STJ, também não mais subsiste interesse jurídico legítimo do recorrente a ser amparado na presente via do agravo em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente